Tribunal: TJMT
Processo: 1017736-31.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017736-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - CPF: 631.877.521-87 (AGRAVANTE), JUÍZ DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEFERIMENTO EM PARTE DE LIMINAR. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE FATURAS DE ENERGIA. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS A TODAS AS DISCUTIDAS NOS AUTOS. SITUAÇÕES DIFEVENTES UMAS DAS OUTRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“
Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

2- Nas faturas juntadas no agravo, observa-se que fazem referência aos meses de maio e junho, a despeito do vencimento na mesma data. Assim, são leituras em meses distintos, e não do mesmo mês, e o fato de vencer na mesma data não retira sua credibilidade, a princípio, a não ser que ocorresse em bis in idem, o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017736-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA
contra decisão proferida em Ação declaratória de inexistência de debito c/c dano moral com medida liminar nº 1027434-35.2023.8.11.0041 - 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se indeferiu pedido de reconsideração, mantendo o deferimento parcial de liminar, de determinação para que “
a ré se abstenha de inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes em virtude das faturas de maio de 2023 de R$ 940,26 com vencimento em 16/07/2023, bem como que se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços de energia elétrica na UC n. 6/324797-0 referentes às faturas de aio de 2023, sob pena de multa diária
”
.

O agravante afirma que “
a MM juíza concedeu liminar e suspensibilidade do pagamento do mês de maio de 2023 no valor de R$ 940,26 com vencimento em 16/07/202, visando que a empresa se abstivesse de suspender o fornecimento de serviço de energia elétrica da UC 6/324797-0 referente a fatura de maio de 2023, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia caso não cumpra o determinado
”.

Defende que “
o mês de junho que tem o mesmo vencimento da fatura de maio em 16/07/2023 não foi alcançado pela liminar, dai ter requerido a MM juíza no sentido de que a fatura do mês de junho com vencimento em 16/07/2023 fosse alcançada pela medida liminar já que não contem a quantia de consumo, mas tem a data de apontamento de corte
”.

Alude que “
a MM juíza não estendendo o efeito da liminar a referida conta provocaria situação difícil e afeta a sua sobrevivência já que passa por situação de miserabilidade em virtude de estar desempregada, por esse motivo pediu a MM juíza que o efeito da liminar fosse estendida até o mês de junho uma vez que a fatura tem vencimento em 16/07/2023, coincidentemente com o mês de maio, deixando-lhe em situação que afeta sua dignidade uma vez que esta desemprega e necessita do amparo social
”.

Afirma que “
Não é possível e a MM juíza conceda a liminar para abstenção do pagamento da fatura de maio de 2023 e não conceda a abstenção de pagamento da fatura de junho com vencimento em 16/07/2023 ambos da mesma unidade consumidora 6/3244797-0
”.

Relata que “
se concedeu a liminar impondo a data de 25/09/2023 para audiência de conciliação deveria ter sopesado a analise de outro mês não previsto na medida liminar
”.

Entende que, “
Por motivo alheio a não escrita ela comenta que o pedido contêm julho e agosto de 2023, fato equivocado já que o pedido se refere somente a junho/2023 e não julho e agosto de 2023, trata-se de confusão praticada pela MM juíza de não reconhecer a probabilidade de direito referente ao mesmo de junho/2023
”.

Argumenta que “
espera que a MM juíza determine a Energisa de não proceder ao corte referente as faturas de maio e junho de 2023 por falta de eficiência e seguridade na prestação de serviços, a fatura de maio de 2023 foi concedida a liminar
”.

Em suma, requer “
O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de que a liminar concedida pela MM juíza da 5ª vara onde determinou que agravada se abstivesse de suspender o fornecimento da energia elétrica da Unidade Consumidora n. UC 6/324797-0 referente ao mês maio de 2023 no valor de R$ 940,26 com vencimento em 16/07/2023, seja estendida para a fatura do mês de junho de 2023 no valor de R$ 839,01 com vencimento em 16/07/2023 até conclusão do presente agravo
”, com provimento ao final (id. 177374169).

A liminar foi indeferida (id. 177525187).

Agravo interno interposto (id. 177764682).

Sem contrarrazões (id. 181302686).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que, “
Decidido o
agravo
de
instrumento
pela Turma Julgadora, prejudicado fica o
agravo

interno
, diante da
perda
superveniente de
objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA
contra decisão proferida em Ação declaratória de inexistência de debito c/c dano moral com medida liminar nº 1027434-35.2023.8.11.0041 - 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se indeferiu pedido de reconsideração, mantendo o deferimento parcial de liminar, de determinação para que “
a ré se abstenha de inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes em virtude das faturas de maio de 2023 de R$ 940,26 com vencimento em 16/07/2023, bem como que se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços de energia elétrica na UC n. 6/324797-0 referentes às faturas de aio de 2023, sob pena de multa diária
”
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] A pretensão almejada pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do Judiciário.

Nesta análise de cognição sumária, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis que presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

In casu, a autora sustenta que no ano de 2019 houve dois incidentes. O primeiro em julho e outro em outubro de 2019, episódios nos quais foi cobrado taxa mínima e indicação de ausência de consumo. A peça de ingresso não reputa qualquer consequência desse fato.

Seguindo no discorrimento, a autora salta para o ano de 2023, informando que em abril de 2023 houve duplicidade de cobrança sendo-lhe enviada duas faturas, sendo a primeira no valor de R$ 991,18 (novecentos e noventa e um reais e dezoito centavos) sem que houvesse leitura e com ausência de indicativo de consumo e outra no valor de R$ 750,40 (setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos) com indicação de consumo de 623 Kws.

Segue narrando que o mesmo ocorreu no mês de maio de 2023, quando a autora recebeu uma fatura no valor de R$ 336,10 (trezentos e trinta e seis reais e dez centavos) com ausência de indicação de consumo e outra no valor de R$ 940,26 (novecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) indicando o consumo de R$ 687 Kws.

Já em junho e julho de 2023 houve o recebimento de somente uma fatura em cada um dos meses.

Por fim, informa que as contas que estão em aberto são as dos meses maio de 2023 de R$ 940,26 com vencimento em 16/07/2023, junho de 2023 no valor de R$ 839,01 com vencimento em 16/07/2023 e julho de 2023 no valor de 881,21 com vencimento em 16/08/2023.

Ao analisar os documentos trazidos na inicial, destaca-se o Histórico de Contas Arrecadadas (Id. 124190188) no qual resta demonstrado que efetivamente nos meses de abril e maio foram geradas duas faturas para cada um desses meses, sendo que apenas a fatura de maio com vencimento em julho de 2023 está em aberto.

Já as faturas de junho de 2023 no valor de R$ 839,01 com vencimento em 16/07/2023 e julho de 2023 no valor de 881,21 com vencimento em 16/08/2023 consta a expedição de apenas uma fatura por mês estas estão em consonância com os a média de consumo dos 12 meses antecedentes.

Diante dos fatos narrados, possível conceder parcialmente a tutela de urgência para suspender as cobranças das faturas de maio de 2023 e impedir que a ré efetue o corte no fornecimento de energia elétrica na UC da autora em razão dessas faturas, enquanto se discute a legitimidade do débito.[...]

Importante registrar que a medida é reversível a qualquer tempo.

Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para determinar que a ré se abstenha de inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes em virtude das faturas de maio de 2023 de R$ 940,26 com vencimento em 16/07/2023, bem como que se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços de energia elétrica na UC n. 6/324797-0 referentes às faturas de aio de 2023, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

[...]”.

A pretensão recursal é de extensão dos efeitos da liminar “
para a fatura do mês de junho de 2023 no valor de R$ 839,01 com vencimento em 16/07/2023”.

Sobre a fatura objeto do recurso, a juíza entendeu, na decisão de concessão parcial da liminar, que estão regulares e sobre a média de consumo:

“[...] Já as faturas de
junho de 2023
no valor de R$ 839,01 com vencimento em 16/07/2023 e julho de 2023 no valor de 881,21 com vencimento em 16/08/2023 consta a expedição de apenas uma fatura por mês estas estão em consonância com os a média de consumo dos 12 meses antecedentes. [...]”.

Acerca do mês de maio, objeto da concessão da liminar, a juíza disse:

“[...] Segue narrando que o mesmo ocorreu no mês de maio de 2023, quando a autora recebeu uma fatura no valor de R$ 336,10 (trezentos e trinta e seis reais e dez centavos) com ausência de indicação de consumo e outra no valor de R$ 940,26 (novecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) indicando o consumo de R$ 687 Kws.

[...]

Ao analisar os documentos trazidos na inicial, destaca-se o Histórico de Contas Arrecadadas (Id. 124190188) no qual resta demonstrado que efetivamente nos meses de abril e maio foram geradas duas faturas para cada um desses meses, sendo que apenas a fatura de maio com vencimento em julho de 2023 está em aberto. [...]”.

Sobre maio, a juíza entendeu que há duas faturas para o mesmo mês, motivo da suspensão. Aparentemente, pode haver cobrança em bis in idem.

Quanto a junho, a questão não é a mesma, pois a juíza destacou que há apenas uma fatura para o mês correspondente, sem duplicidade.

Portanto, o entendimento referente a maio não há de se estender ao mês de junho.

Nas faturas juntadas no agravo, observa-se que fazem referência aos meses de maio e junho, a despeito do vencimento na mesma data. Assim, são leituras em meses distintos, e não do mesmo mês, e o fato de vencer na mesma data não retira sua credibilidade, a princípio, a não ser que ocorresse em bis in idem, o que não é o caso.

Assim, não sendo o caso de reforma da decisão neste momento, mantenho-a tal como proferida, pois bem delimitada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o agravo de instrumento. NÃO CONHEÇO do agravo interno pela perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023